Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPOLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dilato, por dez dias, o prazo (Id. 61274007) para que o Distrito Federal se manifeste acerca do pedido de sucessão processual e de retificação do precatório (Id. 56932356). Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora